Tribunal: TJDFT
Processo: 0780628-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE DAS REQUERIDAS. DANO MATERIAL. RAZOABILIDADE RATEIO ENTRE AS REQUERIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar a requerida RENATA a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.452,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito. Em relação à requerida LUIZA, os pedidos foram julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA.
4. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. Outrossim, somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
6. Na origem, narra a autora que, na data de 27/06/2024, seu veículo encontrava-se estacionado em frente ao comércio da CLN 110/111, quando o veículo de propriedade da primeira requerida, após colisão com o automóvel da segunda requerida, veio a abalroar a parte traseira do seu veículo. A segunda requerida, por sua vez, afirma que o acidente ocorreu pela falta de cautela da primeira requerida que, ao realizar manobra de ultrapassagem pela direita, acertou seu veículo, perdeu o controle e, por consequência, acabou atingindo a traseira do veículo da parte autora, que estava estacionado.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar com exatidão qual das requeridas foi a culpada pelo acidente de trânsito ora analisado, pois a dinâmica do acidente não restou suficientemente comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem quem de fato deu causa ao evento danoso.
9. O Boletim de Ocorrência anexado no ID 73348103, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos. Por ser um documento público, possui presunção de veracidade relativa, eis que elaborado de acordo com as versões dadas pelos envolvidos no evento danoso, carecendo de outras provas que corroborem as versões antagônicas ali relatadas. As fotografias dos veículos parados após o acidente, da mesma forma, não demonstram a dinâmica do acidente.
10. A próprias versões dadas pelas requeridas, no referido Boletim de Ocorrência, não se mostram aptas a apontar a culpada pelo acidente. A primeira requerida (LUIZA), assim se manifestou: “que estava passando em frente a uma vaga de estacionamento quando uma senhora foi entrar na vaga e não viu a declarante e ela também não a viu. Que então, ocorreu a colisão que ocasionou a queda da declarante, vindo a cair embaixo do cano que estava estacionado ao lado da vaga disponível.”
11. A segunda requerida, por sua vez, apresentou a seguinte versão: “que estava trafegando no eixo W, na altura da CLN 110, Brasília/DF. Ao entrar visualizou uma vaga no estacionamento, reduziu velocidade e sempre sinalizando acesso a vaga. De repente, surgiu um motociclista, não identificado o sexo pois estava utilizando capacete, cortando pela direita, momento em que bateu com o braço esquerdo no retrovisor do veículo da declarante, caiu e foi para embaixo do veículo estacionado ao lado da vaga existente.”
12. Das versões dadas pelas requeridas é possível afirmar que ambas infringiram regras de trânsito no momento do evento danoso. A primeira requerida (LUIZA), violou o disposto no art. 28, do CTB, eis que conduzia sua motocicleta sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, pois afirmou que não viu que o veículo da segunda requerida realizava manobra para adentrar em estacionamento.
13. A segunda requerida (Renata), infringiu regra constante do art. 34, do CTB, eis que, ao tentar estacionar, executou manobra sem certificar-se de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via que a seguiam, precediam ou iriam cruzar com ela.
14. Desse modo, mesmo não sendo possível apontar a real causadora do acidente, é fato incontroverso que ambas as requeridas participaram do evento danoso, ocasionando danos ao veículo da parte autora.
15. No microssistema dos Juizados Especiais, um dos princípios basilares a serem observados pelo magistrado é o da informalidade, o que dispensa o excessivo rigor técnico processual aplicado a cada caso. Ademais, pela inteligência dos artigos 5o e 6o, da Lei no 9.099/95, é dado ao magistrado não só dar especial valor às regras de experiência comum, como também adotar a decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
16. Assim, considerando que ambas as requeridas concorreram para o evento danoso, haja vista que não se atentaram às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente e, não sendo demonstrado nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambas. Nesse sentido: Acórdão 1737083, 07009902420238070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023.
17. Com suporte nos artigos 5o e 6o, da Lei 9.099/95, atribuir às requeridas as responsabilidades pelo acidente e pelos ao veículo da parte autora é medida justa, equânime e que atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
18. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para atribuir às requeridas a culpa concorrente pelo evento danoso e, por consequência, a responsabilidade solidária pelo pagamento à autora dos danos materiais por ela suportados em decorrência do acidente, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada. Juros e correções monetárias na forma fixada na sentença.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.